Tribunal: TJBA
Processo: 8164198-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164198-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALZENAIDE PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA, AILTON SOUZA RODRIGUES

APELADO: CLINICA DO BAIRRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBA DE PAIVA COSTA, EDINELIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Erro médico. Paciente com queixa de dores e sangramento. Ultrassonografia que não identificou gestação, apenas mioma. Aborto espontâneo ocorrido alguns dias após o exame. Sentença de improcedência. No caso, existem duas espécies de responsabilidade distintas a serem analisadas no presente caso: a da médica que realizou o exame de ultrassonografia e a da clínica na qual o referido exame foi realizado. É cediço que a responsabilidade dos profissionais da medicina se dá de modo subjetivo, isto é, sendo necessária a comprovação da culpa. Lado outro, a responsabilidade da clínica, na qualidade de fornecedora de serviços, se dá de modo objetivo, fundada no risco e dispensada a comprovação de culpa. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, em especial o laudo pericial trazido ao caderno processual, já se evidencia a conclusão de que o procedimento do exame não foi o causador do dano. A possibilidade foi categoricamente rejeitada pelo perito, que ratificou que o exame seria seguro. Outrossim, o documento elaborado pelo perito informou que o exame possui limitações técnicas, e que não consegue identificar, com segurança, antes da sexta semana, a gestação. Ainda que o laudo complementar tenha afirmado ser possível diferenciar entre um mioma e um feto, reafirmou a ressalva de que isto apenas se daria a partir da sexta semana de gravidez. O referido documento estabelece, ainda, que a identificação da gravidez, em especial nos seus estágios iniciais, deve ser feita a partir de um acompanhamento global com outros profissionais de saúde e outros exames, dada a insuficiência da ultrassonografia. Nesse contexto, não foi identificado, pelo laudo, qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita por parte da profissional de medicina que realizou o exame. Ainda que a apelante afirme ter relatado à profissional que realizou o exame que teria feito testes de gravidez, não há comprovação documental de que estes tenham sido realizados, ou que isto foi informado no momento da consulta. Levando em consideração que o exame realizado possui insuficiências de detecção em gestações inferiores a 6 (seis) semanas, e deve ser complementado por outros, bem como por acompanhamento de outros profissionais, a não identificação da gravidez pode ter ocorrido em virtude de tais limitações técnicas, bem como pela ausência de realização de outros exames complementares. Ainda que a responsabilidade da clínica seja objetiva, a não identificação da gestação se deu por uma impossibilidade fática. Isto é, o exame foi realizado corretamente, mas por sua própria natureza é incapaz de identificar a gravidez em período inferior à 6 (seis) semanas. Em tal panorama, não é possível a responsabilização do estabelecimento médico. Afastada a responsabilização dos recorridos, igualmente não pode ser acolhido o pedido que sejam condenados a pagarem indenização por danos morais ou estéticos. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8164198-31.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ALZENAIDE PINTO DOS SANTOS,

e como apeladas
CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS COSTA
e a
CLÍNICA DO BAIRRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.